Tribunal: TJSP
Processo: 1054676-13.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação pauliana. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de fraude à execução. Ausência de comprovação. Titularidade do domínio atribuída à pessoa que não figura como devedor nos autos da execução. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica reiteradamente indeferido. Ausência de demonstração dos requisitos previstos no artigo 158 do Código Civil para

Ementa:
APELAÇÃO. Ação pauliana. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de fraude à execução. Ausência de comprovação. Titularidade do domínio atribuída à pessoa que não figura como devedor nos autos da execução. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica reiteradamente indeferido. Ausência de demonstração dos requisitos previstos no artigo 158 do Código Civil para possibilitar a declaração de anulação do negócio por fraude a credores. Alegação de bloqueio judicial do bem. Inexistência. Ordem que não foi levada a efeito por ausência de comprovação da titularidade do bem pelo devedor. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001034935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054676-13.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIA
APARECIDA RODRIGUES DE AGUIAR TRONQUINI, são apelados FLÁVIO
MARCELO SCHIAVINATO MACHADO, DIEGO MACHADO DO NASCIMENTO,
ANTONIA DE NAZARETH MACHADO, VICENTE GOMES DO NASCIMENTO,
DENISE MACHADO, SILVIO CARLOS MACHADO, MARIA ELIZA DE LOURDES
MANUEL, ANTONIO MANUEL ESCALHÃO AFONSO, RANA MACHADO
ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS S/C LTDA e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1054676-13.2016.8.26.0100
Voto no 2513
Apelação Cível no 1054676-13.2016.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro Central - 33a Vara Cível
Apelante: Silvia Aparecida Rodrigues de Aguiar Tronquini
Apelados: Flávio Marcelo Schiavinato Machado, Diego Machado do Nascimento,
Antonia de Nazareth Machado, Vicente Gomes do Nascimento, Denise Machado,
Silvio Carlos Machado, Maria Eliza de Lourdes Manuel, Antonio Manuel Escalhão
Afonso, Rana Machado Administração de Imoveis S/c Ltda e ITAÚ UNIBANCO S/A
Juiz: Douglas Iecco Ravacci
APELAÇÃO. Ação pauliana. Sentença de improcedência.
Inconformismo da parte autora. Alegação de fraude à
execução. Ausência de comprovação. Titularidade do domínio
atribuída à pessoa que não figura como devedor nos autos da
execução. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica
reiteradamente indeferido. Ausência de demonstração dos
requisitos previstos no artigo 158 do Código Civil para
possibilitar a declaração de anulação do negócio por fraude a
credores. Alegação de bloqueio judicial do bem. Inexistência.
Ordem que não foi levada a efeito por ausência de
comprovação da titularidade do bem pelo devedor. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
586/594, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, com a condenação da
parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, recorre sustentando que a prova
produzida nos autos demonstra que a corré Rana Machado Administração de Imóveis S/C
Ltda comercializou o bem imóvel, bem como que o imóvel servia de garantia para a
execução e já havia sido concedido “bloqueio/penhora do imóvel”, o que autoriza a
declaração ineficácia da alienação realizada, por se tratar de hipótese de fraude à execução.
Pleiteia, assim, pela reforma do julgado com a procedência da ação.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 38) e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1054676-13.2016.8.26.0100
contrarrazões (fls. 612/614, 615/622, 625/630, 631/633 e 634/637).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação pauliana em que pretende, a parte autora, a nulidade
das alienações do imóvel objeto da matrícula no 239.628, do 9o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo, especificamente das alienações registradas sob nos R.05, R.06 e R.
07.
A ação pauliana, por sua natureza, tem por finalidade a declaração de
anulação de alienação de bens realização pelo devedor, com o objetivo de causar prejuízo
aos seus credores, decorrendo daí a natureza fraudulenta do negócio, conforme
expressamente previsto no artigo 158 do Código Civil.
“Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de
dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à
insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores
quirografários, como lesivos dos seus direitos.
§ 1 o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.
§ 2 o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a
anulação deles.”
Da análise da prova produzida nos autos, verifica-se na execução que
sustenta, a parte autora, a ocorrência de fraude figura como parte executada somente a
empresa Rana Escalhão Adm. de Imóveis S/C Ltda., tendo sido pleiteado reiteramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1054676-13.2016.8.26.0100
naqueles autos a desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão dos sócios no
pólo passivo da execução, o que restou indeferido pelo Juízo, culminando na aplicação de
multa processual decorrente da provocação de incidente infundado.
Pela certidão imobiliária apresentada às fls. 21/24 verifica-se que
figuravam como proprietários do imóvel os réus Antonio Manuel Escalhão Afonso e Maria
Elisa de Lourdes Manuel, pessoas que não figuram no pólo passivo da execução, não se
tratando, portanto, de devedores na referida ação, o que, a princípio, torna inaplicável o
citado artigo 158, do Código Civil vez que trata de atos praticados por “devedor já
insolvente”.
Outrossim, a alienação do bem objeto da R.05/239.628 ocorreu
08/04/2014 sem que houvesse qualquer registro na matrícula quanto ao bloqueio ou
penhora do referido bem, pelo que se presume que o ato foi praticado de boa-fé.
No que tange à alegação de existência de ordem de bloqueio/penhora
nos autos no 0008763-98.2002.8.26.0008 pela decisão copiada às fls. 25/29, verifica-se que
a efetivação do ato foi condicionada à apresentação da certidão da matrícula do imóvel, que
foi posteriormente apresentada, culminando com o indeferimento do pedido pela r. decisão
de fls. 166, o que indica de forma clara que a referida decisão não foi levada a efeito,
inexistindo o alegado bloqueio sobre o bem.
Assim, inexiste nos autos qualquer demonstração de irregularidade na
alienação do bem ou demonstração de fraude à execução que justifique a anulação do
negócio prevista no artigo 158 do Código Civil, por se tratar de bem imóvel em que
figuravam como proprietários
Nesse sentido já decidiu esta C. Corte:
“Ação pauliana. Fraude contra credores. Inocorrência. Alienação de
fração ideal de imóveis pertencentes aos sócios da empresa devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1054676-13.2016.8.26.0100
Desconsideração da personalidade jurídica deferida posteriormente.
Validade do negócio mantida. Ausência de responsabilidade dos sócios
pelos débitos da pessoa jurídica antes da desconsideração de sua
personalidade. Sentença reformada. Recursos providos.”
(Apelação Cível no 0014376-74.2013.8.26.0506; Rel. Des. Maria Cláudia
Bedotti; 4a Câmara de Direito Privado - TJSP; j.03/09/2020)
Por sua vez, o documento de fls. 434 além de parcialmente ilegível
não é prova da titularidade do domínio do bem e se refere fato ocorrido anterior à própria
abertura da matricula de fls. 21/24, sendo que os atos que pretende a parte autora a
nulidade iniciam-se pela R/05/239.628 e não a abertura da matrícula que atribuiu a
propriedade do imóvel ao corréu.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1054676-13.2016.8.26.0100
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator